Tribunal: TJSP
Processo: 2175183-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175183-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente DYIMISON
JOSÉ DELGADO PICAGLI e Impetrante APARECIDA SIMONE GOMES WIDMER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
2
Voto no 11.435
Habeas Corpus no 2175183-53.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro 1a Vara Criminal
Impetrante: Aparecida Simone Gomes Widmer (OAB/SP no 208.564-B)

Paciente: Dyimison José Delgado Picagli
Corréu: Adrian Caique Paulino
Habeas Corpus Tráfico de drogas Pretensão de revogação da
prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
decretou
a
prisão
preventiva
se
encontra
devidamente
fundamentada Paciente incurso, em tese, na prática de crime
equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a
liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas
declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C.
STF que se deu incidenter tantum decisão que não vincula esta
E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 16/07/2020 e denunciado pela suposta prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal,
decorrente da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de
fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Menciona-se que o
Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa,
família constituída e fonte de renda lícita (microempreendedor no ramo de bebidas e
tabacaria) e o delito supostamente praticado não envolve emprego de violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
3
ameaça. Salienta-se que a manutenção da prisão preventiva é medida desproporcional, eis
que em caso de eventual condenação o Paciente será beneficiado com o redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, com fixação do regime aberto e conversão da pena
corporal em restritiva de direitos. Aduz-se que a prisão cautelar é medida de exceção,
sendo regra a liberdade, de modo que é suficiente a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Registra-se que
não foi observado o disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ, sendo recomendável a
adoção das medidas cautelares diversas da prisão, concessão de liberdade provisória, ou
ainda, a conversão da segregação cautelar para a modalidade domiciliar.
Requer, assim, a concessão da liminar para que o Paciente
seja colocado em liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura
em seu favor. Alternativamente, pugna pela liberdade provisória, com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
(fls. 01/31).
A liminar foi indeferida às fls. 223/224.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 228/232).
É o relatório.
Conta da exordial acusatória, que imputou ao ora Paciente a
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06:
“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia
16 de julho de 2.020, por volta das 14:40 horas, na Rua 04 JA, no 529, Jardim América,
neste município e comarca, ADRIAN CAIQUE PAULINO e DYIMISON JOSE
DELGADO PICAGLI, qualificados às fls. 05, 09 - 11/12 e 06/07, 20 - 22/23,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
4
respectivamente, agindo em concurso e com identidade de propósitos, com intuito
mercantil, para consumo de terceiros, guardavam e tinham em depósito 78 (setenta e oito)
microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada
cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 23,84 gramas, conforme auto de exibição
e apreensão de fls. 34/35 e laudo de constatação de fls. 38/40, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apurou-se que os denunciados ocupavam um Renault Duster
de cor branca e, avistando a aproximação de policiais militares em patrulhamento,
iniciaram fuga, ensejando fosse realizando um acompanhamento, percebendo-se que um
celular foi arremessado para fora do veículo, que ingressou na residência situada na Rua
04 JA, no 529, Jardim América, verificando-se, antes do portão fechar, que ali se
encontrava o veículo HB 20, de cor prata, placa EWB 1118, que se tinha conhecimento era
produto de roubo.
Com o ingresso dos policiais na moradia, os denunciados,
que ali estavam na companhia de uma mulher, foram abordados, localizando-se na busca
realizada no imóvel 78 (setenta e oito) eppendorfs contendo cocaína, um saco com um pó
branco e centenas de eppendorfs vazios, além de petrechos utilizados para o tráfico,
incluindo balança, peneira, um caderno com anotações, uma capa de colete balístico,
vários produtos de tabacaria, e celulares, dizendo DYIMISON que teria comprado o HB
20 por R$ 2.000,00 e os produtos de tabacaria pelo mesmo valor, não indicando, no
entanto, o vendedor, embora em relação a droga e demais petrechos ninguém assumisse a
propriedade.
Entretanto, o denunciado DYIMISON foi reconhecido como
autor do roubo dos produtos de tabacaria pela vítima, que foi contatada, e ainda
reconheceu, além das mercadorias, também o celular que foi arremessado para fora do
Renault Duster, enquanto as vítimas do roubo do HB 20 reconheceram ADRIAN e
DYIMISON como autores do roubo, efetuando-se a prisão em flagrante1.
1 Fatos registrados em outro boletim de ocorrência (cf. fls. 33 dos autos de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
5
Interrogados por ocasião do flagrante, os denunciados
ADRIAN (fls. 05) e DYIMISON (fls. 06/07) indicaram desconhecimento com referência ao
entorpecente, o segundo afirmando que adquiriu os produtos de tabacaria, pelos quais se
interessou por ter um depósito de bebidas onde vende tabacaria, junto com o HB 20 por
R$ 4.000,00, não sabendo que eram roubados.
Considerando que circunstâncias traziam fundados indícios
do efetivo envolvimento dos denunciados com o comércio ilícito de entorpecentes e
também com outras atividades criminosas, tendo sido apreendidos, além do entorpecente,
diversos petrechos relacionados ao comércio ilícito, a indicar intensa a disseminação, a
demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a impedir a
continuidade da empreita delitiva, converteu-se por r. decisão a prisão em flagrante em
preventiva.” (fls. 162/165 dos autos principais)
O Paciente foi preso em flagrante em 16/07/2020 e, no dia
seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 134/137 do processo principal)
A denúncia foi oferecida em 22/07/2020 e, por decisão do dia
28/07/2020, foi determinada a notificação do Paciente e do corréu para apresentação de
defesa preliminar. (fls. 174/176 dos autos originários)
É o que consta dos autos.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites desse
writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à capitulação legal dos
fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que poderão ser concedidos em caso de
condenação. As matérias referentes ao mérito se reservam para a devida apreciação do
Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de
apelação.
Consigna-se
que,
nos
termos
do
posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
6
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC
n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua
liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que converteu a
prisão em flagrante do réu em prisão preventiva (fls. 134/137 dos autos principais):
“(...) As apontadas circunstâncias trazem fundados
indícios do efetivo envolvimento dos Autuados com o comércio ilícito de
entorpecentes (fumus comissi delicti) e em outras atividades criminosas, tendo
sido apreendidos, além do entorpecente, diversos petrechos relacionados ao
comércio ilícito, a indicar intensa a disseminação, o que demonstra que as
medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, não se prestariam a
impedir a continuidade da empreita delitiva, mostrando-se ineficazes à efetiva
proteção do bem juridicamente tutelado.
E também se encontra presente o periculum libertatis,
a demandar a medida extrema, como garantia da ordem pública, isto porque a
ação delitiva, como se tem verificado, vem provocando concreta e profunda
perturbação ao meio social, notadamente em comunidades de menor
densidade demográfica, dando azo à prática de delitos correlatos, contra a
pessoa e o patrimônio, a exigir atividade jurisdicional pronta e eficaz, de
natureza cautelar.
Embora sempre difícil de ser conciliada com o
princípio da presunção de inocência e do devido processo legal, já que impõe
restrição séria ao status dignitatis e libertatis, com definição ainda precária
sobre a culpabilidade, a prisão provisória encontra fundamento em sua
natureza cautelar, de resguardar o resultado útil e eficaz do processo de
cognição (como também o de execução), que serve não apenas à apuração da
responsabilidade penal dos Autuados, mas também à efetivação da jurisdição
como mecanismo de equilíbrio social, tutelando indiretamente outros direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
7
fundamentais relacionados ao pleno exercício da cidadania, que não prescinde
de uma ordem mínima de convivência a possibilitar, portanto, observados os
limites da proporcionalidade, a segregação cautelar quando destinada a
garantir a ordem pública.
Por outro lado, não se entende que a segregação esteja
violando o princípio a proporcionalidade, ante o argumento de que, em
hipótese de condenação, os Autuados seriam beneficiados com a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante de eventual
reconhecimento da figura privilegiada ou mesmo da pena em perspectiva (cf.
art. 44, I, CP)
Este prognóstico, além de depender de circunstâncias
judiciais e pessoais favoráveis, demanda a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, destinado ao “neófito”, ao
traficante “de primeira viagem”, que não estava já dedicado à disseminação
de entorpecentes, o que traz em princípio sério questionamento sobre seu
cabimento no caso, a ser sopesado na atividade jurisdicional oportuna de
individualização da pena. (...)”
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime em comento
e, visando, principalmente, à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal, decretou a
prisão preventiva do Paciente, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão2:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir
a reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina.
2 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
8
Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ
205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia
da
ordem
pública
deve
lastrear-se
na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada
quando do julgamento do processo. Visa à preservação da
verdade real, ameaçada por comportamento do agente
contrário a esse objetivo. (...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação
da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares alternativas
à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
9
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, o
Paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no artigo 44, da Lei no 11.343/06, que
veda expressamente a aludida benesse ao indiciado por tráfico de drogas.
Ressalto,
por
oportuno,
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC 97.256,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula os Tribunais
inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO
EXISTENTE

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
COMUNICADA NA FORMA E PRAZOS LEGAIS

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
MEDIDA
EXTREMA.
VEDAÇÃO
LEGAL
E
CONCRETA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em elementos
concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
10
legais, com conversão para preventiva pelo Juiz Natural,
verificando-se, de fato, efetivo respeito às disposições
contidas na Constituição Federal e nos Pactos Internacionais
que versam sobre a referida matéria. A ausência de realização
de audiência de custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos preceitos
legais e constitucionais inerentes à matéria ("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista
presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda,
vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06
Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em
controle incidental, que não tem força vinculante

Ausência de Resolução do Senado Federal Precedente
desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do
"fumus comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que
decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido em
posse de grande quantidade de entorpecentes, de diversas
naturezas (09 porções de "cocaína", 06 pedras de "crack" e 76
trouxinhas de "maconha"), tudo apontar para a prática do
delito de maneira reiterada na região. Clara insuficiência,
para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a
verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada. (Relator(a): Alcides
Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016) (grifei)
Ademais, tal vedação se coaduna ao previsto no artigo 5o,
incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei considerará como
crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao legislador
ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade provisória.
Eventuais predicados favoráveis do Paciente, por si só, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175183-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.435
11
são suficientes para impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais adequada.
Outrossim, também não é o caso de conversão em prisão
domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19. Com efeito, não há qualquer indicativo
de que o Paciente, que conta com 27 anos de idade (fls. 30 dos autos principais), preenche
os requisitos previstos em Lei para a concessão da benesse.
No mais, importante ressaltar que a recomendação no
62/2020 exarada pelo CNJ, não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo legal.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora